Tribunal: TJES
Processo: 5004794-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004794-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALCINEIA FERRARINI DE JESUS

AGRAVADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1.
Conforme precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
O benefício pleiteado pela recorrente foi indeferido pelo Juízo a quo sob o argumento de que a demanda poderia ser interposta perante o Juizado Especial Cível da Comarca, cujo procedimento não exige o recolhimento de custas iniciais, e também em preocupação com a efetividade dos provimentos judiciais.

3.
Inexistem nos autos elementos que indiquem cenário diverso do narrado pela agravante. Ainda, a decisão impugnada sequer se fundamentou no mencionado argumento, mas sim no fato de que a demanda em questão poderia ser proposta perante um Juizado Especial Cível, no qual não há a exigência de recolhimento de custas processuais.

4
.
Recurso conhecido e provido. Decisão alterada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004794-77.2023.8.08.000

AGRAVANTE: VALCINEIA FERRARINI DE JESUS

AGRAVADA: CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

RELATOR: DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALCINEIA FERRARINI DE JESUS
contra a r. decisão (ID nº 23048136 do processo de origem) que, nos autos da
ação de indenização por danos morais

proposta em face de
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado.

Incidentalmente, a agravante formulou pedido de tutela de urgência (ID nº 5075183), para que lhe fosse concedida a gratuidade, pois
“não pode aguardar todo o desenrolar da fase de conhecimento recursal para, somente ao final, dar prosseguimento à ação principal”
e que comprovou a probabilidade do seu direito por meio dos documentos constantes na inicial.

Com fulcro nesses fundamentos, pugnou pela atribuição de efeito ativo ao recurso, de modo a sobrestar os efeitos da decisão objurgada. A título de provimento final, pleiteou a reforma da decisão impugnada.

Decisão de ID nº 5505664 deferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões, ao ID nº 7283696, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Conforme precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

________________________________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

No caso em exame, o benefício pleiteado pela recorrente foi indeferido pelo Juízo
a quo
sob o argumento de que a demanda poderia ser interposta perante o Juizado Especial Cível da Comarca, cujo procedimento não exige o recolhimento de custas iniciais, e também em preocupação com a efetividade dos provimentos judiciais.

Não obstante, como dito, em se tratando de pessoas físicas, a única hipótese autorizativa para indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita é quando a prova dos autos infirmar a presunção relativa de veracidade que milita em favor da declaração de hipossuficiência prestada.

Tal fato não aconteceu na origem, pois inexistem nos autos elementos que indiquem cenário diverso do narrado pela agravante. Ainda, a decisão impugnada sequer se fundamentou no mencionado argumento, mas sim no fato de que a demanda em questão poderia ser proposta perante um Juizado Especial Cível, no qual não há a exigência de recolhimento de custas processuais.

Ocorre que, como se sabe, a competência dos Juizados Especiais Estaduais tem natureza opcional (art. 3º, § 3º, da Lei 9.099/95). Assim, tal fato não pode servir como fundamento apto a indeferir a benesse pleiteada, ou impedir que a parte litigue perante o rito comum.

Não obstante, ressalto que o comprovante de inscrição e situação cadastral da pessoa jurídica de titularidade da agravante juntado aos autos pelo recorrido não é suficiente para ensejar o indeferimento da benesse.

Assim, considero que a agravante logrou êxito em comprovar sua condição de hipossuficiência e, via de consequência, ensejar o deferimento da justiça gratuita.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. decisão objurgada, para conceder os benefícios da assistência judiciaria gratuita à agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.